Tribunal: STF
Processo: AI 593026
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 288 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
1.      Ausência da cópia do inteiro teor do acórdão recorrido,
 proferido em grau de apelação em mandado de segurança. Óbice ao
conhecimento do agravo de instrumento. Código de Processo Civil,
artigo 544, § 1o, e Súmula n. 288 do STF.
2.      O ônus de fiscalizar a
 correta formação do instrumento é exclusivo da parte
agravante.
        Agravo regimental a que se nega provimento.